Tribunal: TJDFT
Processo: 0708545-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autora é servidora pública do Distrito Federal, sendo que seu regime jurídico é disciplinado pela Lei Complementar no 840/2011. O art. 116, §§ 1o e 2o da referida Lei, dispõe que sobre a remuneração do servidor pode haver desconto por consignação em folha de pagamento, limitado ao teto de 30% da remuneração ou subsídio. No caso concreto, não se verifica ilegalidade no que se refere ao desconto de empréstimo consignado.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos Tema 1.085, firmou a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

3. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça.

4. Na hipótese, tem-se que após efetuados os descontos, inclusive aquele que recai sobre a conta corrente da demandante, resta-lhe montante suficiente para a manutenção das despesas ordinárias, não se descortinando a ocorrência de violação aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.